Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RIOCIGUATE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. TEMA 1.234/STF. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Em 16/09/2024 o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu que as demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, e cujo custo anual supere 210 salários-mínimos, devem tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF. Ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito, contudo, permanecerão na Justiça Estadual, conforme modulação dos efeitos da decisão.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema 106/STJ).
3. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito à paciente, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete o demandante (Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se que restaram cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.